Tribunal: STF
Processo: RE 1369900
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Estado de Minas Gerais interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ADICIONAL DE LOCAL DE TRABALHO DEVIDO APENAS NO PERÍODO DE CONTRATAÇÃO. REFLEXO NAS FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. 



    - O agente de segurança penitenciário contratado temporariamente faz jus ao recebimento do adicional noturno previsto nos artigos 7º, IX e 39, §3º, da Constituição da República, bem como ao adicional de local de trabalho previsto no art. 1º da Lei n° 11.717/94, este devido até a publicação da Lei nº 21.333/2014. 



    - No tocante aos reflexos do adicional, serão devidos em relação às férias e ao décimo terceiro salário, uma vez que estes não são considerados acréscimos, não podendo incidir sobre outras vantagens agregadas ao vencimento básico. 



    - A diferença devida deverá ser corrigida monetariamente nos termos da tabela da Corregedoria-Geral de Justiça a contar da época em deveria ter sido paga, acrescida de juros moratórios ‘equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança’, nos termos do art. 1º-F da Lei Federal 9.494/97, com redação dada pela Lei Federal 11.960/09. 



    - Os honorários sucumbenciais de advogado devem ser fixados consoante os preceitos insertos no artigo 20, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da prolação da sentença.” 



    No recurso extraordinário alega-se contrariedade ao artigo 102, caput e inciso I, alínea “a”, da Constituição Federal. 



    Postula-se a reforma do acórdão atacado para que “a atualização monetária seja aplicada durante todo o período em conformidade com o previsto art. 1°-F, da Lei 9494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, dado que a questão restou afetada à este Excelso Tribunal quando apreciou a existência de Repercussão Geral com relação à questão no RE 870947”. 



    Em 5/3/21, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 870.947/SE, feito paradigma do Tema 810 da Repercussão Geral, determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para a análise de eventual juízo de retratação. 



    Ato contínuo, o relator do feito no Tribunal a quo devolveu os autos ao Primeiro Vice-Presidente sob o fundamento de que “o acórdão unânime proferido por esta 5ª Câmara Cível está em consonância com o entendimento proferido no julgamento do citado Tema n° 810 (RE n° 870.947/SE), de forma que, respeitosamente, entendo não ser o caso de juízo de retratação”. 



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    Decido.



    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, feito paradigma do Tema 810 da Repercussão Geral, concluiu que, “quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09”.



    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 



    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009.



    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente